Tribunal: TJDFT
Processo: 0704240-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDORA QUE NÃO INTEGRA O QUADRO DE PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FUNDAÇÃO HEMOCENTRO. ENTIDADE QUE NÃO CONSTA DO TÍTULO.1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. O acórdão embargado foi claro a afirmar a ausência de vínculo da exequente com o Distrito Federal, de modo a se beneficiar do título judicial exequendo, ou outro fundamento jurídico que atraia responsabilidade do Distrito Federal pelas obrigações exigidas, e por isso concluiu pela ilegitimidade da exequente em face do Distrito Federal. Omissão não demonstrada.2 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.3 – Recurso conhecido e desprovido.